Tribunal: TJBA
Processo: 8000217-90.2025.8.05.0073
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000217-90.2025.8.05.0073

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: ANDERSON CONCEICAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO BOSCO DOS SANTOS FILHO, MAYNARTH ALEXANDRINO MUNIZ DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES. DOSIMETRIA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL (SÚMULA 231/STJ). PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA PARA INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. MANUTENÇÃO DO REGIME SEMIABERTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal
interposta por
Anderson Conceição dos Santos
contra sentença que o condenou pelo delito do
art. 157, §2º, II, e §2º-A, I, do Código Penal
, à pena de
6 anos e 8 meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
, e
16 dias-multa
, por subtração de numerário de estabelecimento comercial mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, em concurso de agentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há
três questões em discussão
:

(i) definir se a pena-base pode ser reduzida abaixo do mínimo legal pela incidência das atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea;
(ii) estabelecer se é possível afastar a majorante do emprego de arma de fogo;
(iii) determinar se deve ser reduzida a fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria, bem como se há ilegalidade no regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova oral, corroborada por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante e depoimentos judiciais firmes da vítima e de testemunhas, comprova a
materialidade
e a
autoria
do crime tal como descrito na denúncia.

A palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio e, no caso, mostra-se
coerente, harmônica e confirmada pelas demais provas
, o que afasta qualquer hipótese de absolvição.

A pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, inexistindo desvaloração de circunstâncias judiciais.

Nos termos da
Súmula 231/STJ
e do entendimento firmado no
REsp 2057181-SE
, a incidência de circunstância atenuante
não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal
, o que impede o redimensionamento pretendido pela defesa.

A majorante do emprego de arma de fogo está comprovada pelos
depoimentos firmes da vítima e das testemunhas
, sendo
prescindíveis a apreensão e a perícia
do armamento, conforme jurisprudência consolidada do STJ (HC 843929/SP).

Mantém-se a fração de aumento de
2/3
, prevalecendo a causa que mais aumenta, nos termos do
art. 68, parágrafo único, do Código Penal
, diante da presença das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo.

O regime inicial
semiaberto
observa o comando do
art. 33, §2º, “b”, do Código Penal
, sendo incabíveis substituição por penas restritivas de direitos (art. 44, CP) e sursis (art. 77, CP).

A detração penal foi corretamente aplicada, nos termos do
art. 387, §2º, do CPP
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

A incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal
, conforme Súmula 231/STJ.

A aplicação da majorante do emprego de arma de fogo
prescinde de apreensão e perícia
, bastando prova oral segura.

No concurso de majorantes, o magistrado
pode aplicar apenas a fração correspondente à causa mais gravosa
, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, §2º, “b”; 44; 68, parágrafo único; 77; 157, §2º, II, e §2º-A, I. CPP, art. 387, §2º. Súmula 231/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2057181-SE, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, S3, j. 14.08.2024; STJ, HC 843929/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 05.11.2024; TJDFT, Ap. Crim. 0001030-10.2019.8.07.0010, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 24.10.2
019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal nº

8000217-90.2025.8.05.0073
, em que figura como Apelant
e

ANDERSON CONCEIÇÃO DOS SANTOS

e como Apelado

o r.
ministério público do estado DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
a
o recurso interposto, reformando de ofício a pena de multa
.